Tribunal: TJDFT
Processo: 0757347-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Reconhecimento do tráfico privilegiado. Regime inicial. Substituição da pena privativa de liberdade. Sentença reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas. O apelante pede a aplicação do tráfico privilegiado e/ou redução para abaixo do mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a aplicação da causa especial de diminuição da pena do tráfico privilegiado; e, (ii) é viável fixar pena aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige a análise da situação pessoal do agente no momento da prática do crime, sendo indevido o uso de condenações posteriores como fundamento para afastar o benefício, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores Tema Repetitivo 1.139 do STJ).

4. Presentes os requisitos do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, e inexistindo circunstâncias concretas que justifiquem a redução em fração menor, aplica-se a fração máxima de 2/3 para diminuição da pena.

5. Fixada a pena definitiva em patamar inferior a 4 anos e ausentes circunstâncias desfavoráveis, é cabível a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

6. Atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e provido.